Tribunal: TJBA
Processo: 8039682-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039682-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PERICLIS DE MELO BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EUGENIO MENEZES SANTANA, MARCELO EVANGELISTA DE JESUS, RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

APELADO: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, CARLOS EUGENIO MENEZES SANTANA, MARCELO EVANGELISTA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS.

SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
OFERTA DE
REDUÇÃO DE ATÉ 80% DA PARCELA. PUBLICIDADE ENGANOSA. POTENCIALIDADE DE INDUZIR EM ERRO O CONSUMIDOR. FALSA EXPECTATIVA DE RESULTADO CERTO. DUBIEDADE QUANTO AO MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESTÍMULO AO INADIMPLEMENTO.
CONTRATO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
.
R
ECURSO
DO AUTOR
PROVIDO
EM PARTE.

RECURSO DO RÉU
IM
PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
8039682-70.2021.8.05.0001
de Salvador, em que figuram, como Apelante/Apelado,
PÉRICLIS DE MELO BRANDÃO
,
e como Apelante/Apelado,
NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVI
Ç
OS ADMINISTRATIVOS LTDA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO DO
AUTOR
E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DO
RÉU.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA